Tribunal: TJPA
Processo: 0800459-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800459-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: HIGOR ALVES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO N° 0800459-07.2020.8.14.0000.

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ANAPÚ (Vara Única).

PROCESSO DE ORIGEM: 0006428-44.2019.8.14.0138.

IMPETRANTE: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA – OAB/PA 26068-A.

PACIENTE: HIGOR ALVES DE ALMEIDA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, § 2º, IV, DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR APLICAÇÃO DE MEDIDAS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1
. Diante da ausência de elementos concretos e contemporâneos, aptos a justificar a imprescindibilidade da segregação provisória do paciente, tenho que a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração da conduta delituosa.

2
.Ordem concedida para substituir a prisão processual do paciente por medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, a serem estabelecidas pela autoridade dita coatora, excluindo-se a fiança e o monitoramento eletrônico, determinando a expedição do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

3.ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em conceder

a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 02 de março de 2020

.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0800459-07.2020.8.14.0000.

AÇÃO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM: ANAPU (Vara Única).

PROCESSO DE ORIGEM: 0006428-44.2019.8.14.0138.

IMPETRANTE: JACQUELINE MAXIMO FERNANDES CORREIA – OAB/PA 26068-A.

PACIENTE: HIGOR ALVES DE ALMEIDA.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ.

RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente,
Higor Alves de Almeida
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/Pa.

Consta na impetração que o paciente foi denunciado em 27.11.2019, pela suposta prática do delito de homicídio, fato ocorrido na comarca em 10.10.2015.

Informa a impetrante que, na data de 17.12.2019, a autoridade dita coatora, acolhendo pleito ministerial,
decretou a prisão preventiva
do paciente, sob o
fundamento de garantia da ordem pública
, a qual fora cumprida em
18 de janeiro de 2020
.

Sustenta que não se extrai do decreto prisional fundamentação concreta, o que esvazia a inteligência do art. 312 do CPB e afasta qualquer vulneração concreta, seja da ordem pública seja da necessidade de aplicação da lei penal.

Alega que, os
“altos índices de violência que assolam o município”
e

a
“credibilidade da justiça”
são fundamentos genéricos, insuficientes para manutenção da segregação cautelar.

Aduz que o paciente possui residência e emprego fixo, e que o mesmo permaneceu durante 04 (quatro) anos à disposição da justiça, uma vez que o fato ocorreu em 2015, sem causar qualquer embaraço.

Pugna pela
concessão da medida liminar
, a fim de que seja revogada de imediato a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição do alvará de soltura,
ainda que mediante imposição de medidas cautelares do art. 319
do CPP, e ao final, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documento.

Liminar indeferida em 28.01.2020.

Informações prestadas em 30.01.2020,
in litteris:

”Honrado em cumprimentá-la, em atendimento ao Ofício nº 274/2020-SSDP-HC, presto as informações abaixo a respeito do Processo nº 0006428-44.2019.814.0138, em que é acusado o Sr. Igor Alves de Almeida por suposta prática do delito alinhado ao Art.121, §2º, II, e Art.155, ambos do CPB. 1 - Inicialmente, cumpre salientar que o réu foi preso em razão de suposto cometimento de homicídio qualificado contra a vítima, Hércules Santos Sousa. Descreve a denúncia, que ao dia 10 de outubro de 2015, por volta das 03:30h, que denunciado e vítima discutiram em um local de festas em razão de Hércules ter pegado no braço da esposa do irrogado. Consta que antes da discussão, a vítima teria oferecido carona à esposa do acusado, e quando da recusa, afirmou que a mataria caso o denunciasse sobre um suposto homicídio ocorrido em Itupiranga, do qual era provável autor. Diante das circunstâncias, segundo a denúncia, o acusado encontrou a vítima e outra pessoa na praça central da cidade e ordenou que se ajoelhassem, momento em que desferiu disparo fatal contra Hércules, o levando a óbito. Em seguida, subtraiu a motocicleta da vítima, que foi encontrada abandonada no dia seguinte à ocorrência dos fatos 2 – A decretação da prisão preventiva ocorreu ao dia 17 de dezembro de 2019, após requerimento do MP e Autoridade Policial, tendo como fundamento a ordem pública e gravidade concreta da conduta. 3- A denúncia foi oferecida em 27 de novembro de 2019 e recebida pelo Juízo ao dia 17 de dezembro de 2019, onde determinada a apresentação de resposta à acusação. 4- O processo está acautelado em Secretaria no aguardo de resposta à acusação. 5- O réu possui certidão negativa. Não foi possível angariar dados acerca de sua personalidade e conduta social, que não sejam os elementos destacados no Inquérito. (...).”

Parecer do Órgão Ministerial pela
denegação
da ordem. (id 2688642).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
habeas corpus
.

Objetiva o impetrante, através do presente remédio constitucional, a revogação da prisão do denunciado, Higor Alves de Almeida
,
sustentando a
ausência de fundamentação do decreto prisional ou a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP
.

Feito o relato, passo a analisar o presente
writ
.

Atenta aos fundamentos da decisão objurgada, observo que o Magistrado de 1º Grau, atendendo representação do Órgão Ministerial e da autoridade policial decretou a prisão preventiva do paciente, para fins de
garantia da ordem pública, assim fundamentando sua decisão
.

“Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), verifica-se que estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão dos elementos indiciários acostado aos autos, a exemplo dos depoimentos de testemunhas oculares do fato delituoso e o Relatório de Levantamento de Local de Crime de Homicídio e Diligências Preliminares acostados aos autos do IPL, que apontam indícios suficientes de autoria do crime ao ora requerido. Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). Presente, a garantia da ordem pública, levando-se em conta a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo investigado, consistente em ceifar o bem jurídico mais importante do ser humano, que é a vida, mediante a utilização de arma de fogo e sem permitir chance de defesa à vítima,
na medida em que

ordenou que a vítima se ajoelhasse antes de efetuar o disparo de projétil de arma de fogo fatal
, razão pela qual a decretação de sua custódia cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública. No mais, este juízo está sendo repetitivo até demais ao afirmar que esta cidade de Anapu é extremamente violenta, notadamente no que diz respeito a crimes dolosos contra a vida, crimes abomináveis e que atingem o bem jurídico mais importante que é a vida humana e mais ainda, a população local não aguenta mais sucessivos e contínuos crimes dolosos contra a vida nesta municipalidade, razão pela qual tais condutas criminosas exigem uma reprimenda mais forte por parte do Poder Judiciário. Por fim, é importante frisar que os crimes, em tese, cometidos pelo denunciado, estão inseridos nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos. Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. Decido. Posto isso, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra o denunciado, dando-o, provisoriamente, como incurso nos seguintes tipos penais: artigos 121, § 2º, II c/c 155, ambos do CP. Outrossim, decreto a prisão preventiva de HIGOR ALVES DE ALMEIDA, filho de Lucimar Alves de Almeida, assim o fazendo com base nos artigos 311, 312 e 313, I todos do CPP.”

Diante do contexto acima e dos documentos colacionados aos autos, vislumbro que o
fumus comissi delicti

encontra-se presente, pois restaram demonstrados os indícios suficientes de autoria e a materialidade do fato, a partir dos depoimentos das testemunhas oculares; do Relatório de Levantamento de Local do Crime e Diligências Preliminares acostados ao inquérito policial.

Por outro lado, observo que o
periculum libertatis
não restou devidamente comprovado, eis que apesar da gravidade do crime imputado ao paciente, não vislumbro a ocorrência de fato concreto, durante o período decorrido entre a data do delito, 10.10.2015, e a do decreto prisional, 17.12.2019, capaz de justificar a imposição da medida de exceção, como por exemplo: a imputação de novo crime, ameaça a testemunha, destruição de prova, etc, não sendo suficiente para decretação da medida, a simples menção a extrema violência que vem atingindo o Município, bem como a gravidade do crime.

Outrossim, sabemos que a Lei n.º 12.403/2011, introduziu no sistema processual penal medidas cautelares diversas da prisão, as quais poderão ser aplicadas de acordo com o caso concreto, após sopesada a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado (art. 282, II, do CPP).

In casu
, diante da ausência de elementos concretos e contemporâneos, aptos a justificar a imprescindibilidade da segregação provisória do paciente, como forma de preservar a ordem pública, tenho que a substituição da segregação preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP mostra-se suficiente e adequada para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração da conduta delituosa.

Diante do exposto,
concedo a presente ordem
, para

substituir a prisão processual por medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP, a serem estabelecidas pela autoridade dita coatora, excluindo-se a fiança e o monitoramento eletrônico, determinando a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente,
Higor Alves de Almeida
, se por outro motivo não estiver preso.

É o voto.

Belém, 02 de março de 2020.

Desa
.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 04/03/2020